Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-15.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006203-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIANE LEITE COUTINHO - CPF: 551.897.841-34 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Christiane Leite Coutinho contra sentença proferida nos autos da “Ação de Produção Antecipada de Provas” ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, que homologou a prova produzida e resolveu o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. O juízo de primeiro grau deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu as custas processuais à parte autora, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

2.

A Apelante sustenta que a resistência do banco em fornecer os documentos administrativamente configurou pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se a recusa do banco em fornecer os documentos administrativamente caracteriza pretensão resistida, justificando a condenação em honorários advocatícios; e (ii) se cabe a inversão do ônus das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

5.

O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

6.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.

7.

Considerando o valor irrisório da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, sendo razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

8.

Pelo princípio da causalidade, cabe ao banco o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à judicialização do pedido arque com as custas processuais.

3.

Em causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS; TJ-MT, N.U 1041354-13.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2025; TJ-MT, N.U 1039147-41.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Christiane Leite Coutinho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Produção Antecipada de Provas”, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A, acolheu o pedido da Autora, ora Apelante, homologando a prova produzida, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Além disso, deixou de condenar o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o pagamento das custas processuais pela parte Autora, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária.

A Apelante recorre, alegando em síntese que, ao não condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e ao impor-lhe o pagamento das custas processuais, o juízo singular desconsiderou o princípio de causalidade, visto que a resistência do banco em apresentar o contrato foi o fator determinante para o ajuizamento da ação.

Sustenta que, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em favor do advogado da parte vencedora.

Afirma que, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC, cabe ao vencido arcar com as custas processuais, especialmente porque a Requerente apenas ingressou com a ação judicial após esgotar todas as tentativas administrativas para obtenção do documento.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a inversão do ônus das custas processuais e a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Christiane Leite Coutinho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Produção Antecipada de Provas”, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A, acolheu o pedido da Autora, ora Apelante, homologando a prova produzida, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Extrai-se dos autos que Cristiane Leite Coutinho ajuizou a sobredita ação em face do Banco Daycoval S/A alegando ter contratado um empréstimo consignado, com desconto mensal de R$ 517,88 de seus proventos.

Relatou que, apesar de múltiplas tentativas administrativas, não conseguiu obter uma cópia do contrato firmado com o banco, razão pela qual, pleiteou a exibição do contrato.

Em sua manifestação, o Banco Daycoval aventou a preliminar de ausência de interesse de agir e no mérito, alegou que a solicitação feita pela autora administrativamente foi inidônea, pois não continha a devida procuração e documentação pessoal para validar o pedido.

Além disso, afirmou que a instituição bancária não se recusou a fornecer os documentos, apenas solicitou a regularização da notificação administrativa e que o contrato foi exibido nos autos, logo, não haveria pretensão resistida.

O Juízo de primeiro grau homologou a prova produzida, reconhecendo que o contrato foi exibido pelo banco e negou o pedido de condenação do réu em honorários advocatícios, ao argumento de que não houve resistência do banco em apresentar o documento solicitado. Veja-se:

“[...] Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária a ser processado nos termos do artigo 381, III, do CPC, o qual dispõe sobre a produção antecipada da prova, conforme determinado (Id.143205635).

A hipótese trazida pelo aludido artigo, no qual se fundamenta o pedido autoral, busca obter um lastro probatório mínimo para o ajuizamento de uma ação futura ou a convicção de sua desnecessidade, além de ter por objetivo a solução extrajudicial de conflito.

Tais circunstâncias dispensam o requisito da urgência, bastando apenas à parte Autora justificar o seu interesse processual para a propositura da referida medida, o que se verificou no caso dos autos quando do recebimento da inicial com o deferimento da produção da prova pretendida.

E a teor do artigo 382, §2º, do CPC, "encerrada a produção da prova, será proferida sentença constitutiva e homologatória da prova. Nesta sentença, o juiz não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar." (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Ed. Juspodivm. 11ª ed., Salvador, Bahia, p. 152). Negritei

Portanto, vê-se que inexiste lide propriamente dita, pois o julgador somente chancela a regularidade do procedimento, não apreciando o mérito da prova. Também não há a formação da coisa julgada material.

Nesse contexto, considerando que a parte Requerida informa que se trata de apenas um contrato de cartão crédito consignado, ao qual apresentou o aludido contrato solicitado pela parte Requerente (Id. 148993493, Id. 148993494 e Id. 148993495), não restando caracterizada a resistência à exibição do documento pleiteado, visto que a solução que se impõe é a homologação da prova produzida.

Nesse sentido:

[...]

Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios vertido pela parte Autora, da análise dos autos sobressai que este não comporta acolhimento. Isso porque:

[...]

Em regra, na ação cautelar de produção antecipada de provas inexiste litígio, de tal modo que, não havendo vencedor nem vencido, não há fundamento para a imposição de honorários de sucumbência. Somente se justifica a condenação ao pagamento de honorários quando a parte Ré, opondo-se ao pedido de produção antecipada de provas, torna contencioso o procedimento.

No caso em tela, o pedido efetuado pela parte Autora era que a parte Requerida apresentasse em juízo o documento/contrato solicitado na exordial, restando devidamente cumprida a ordem pela parte Ré, sem oposição.

Nesta seara, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Tal entendimento encontra-se consolidado em jurisprudência do STJ:

[...]

ANTE AO EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a prova produzida neste procedimento manejado por CHRISTIANE LEITE COUTINHO, em face de BANCO DAYCOVAL S.A., para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tratando-se de processo digital, prejudicada a aplicação do disposto no artigo 383, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa.

Custas processuais a cargo da parte Autora, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 143205635), nos termos do artigo 98, §3º do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

O recurso visa ao reconhecimento de que a recusa do banco apelado em fornecer os documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, justificando sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante comprovou nos autos que apresentou prévio requerimento administrativo perante o banco apelado, recebido na agência bancária em 02/10/2023 (ID 266200298). Ausente a resposta, propôs esta ação de produção antecipada de prova por meio da qual os documentos vieram aos autos (ID 266200763 - 266200780).

Em que pese a apresentação dos documentos pela via judicial, denota-se no caso a pretensão resistida, tendo em vista o prévio requerimento administrativo não atendido, fato que ensejou o ajuizamento da demanda, logo, pelo princípio da causalidade, cabíveis os honorários sucumbenciais.

Veja que nesse sentido é o entendimento firmado em julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça
, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).
2.
Não tendo o requerido apresentado o documento pela via administrativa, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda
. 3. Impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial fixada, em razão do desprovimento do apelo, à luz do artigo 85, § 11 do CPC. (N.U 1041354-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – ART. 396 DO CPC – RESISTÊNCIA TÁCITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta pelo Banco Apelante contra sentença que determinou a exibição de documentos solicitados pela parte autora e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Banco Apelante sustenta que a parte autora teria escolhido inadequadamente a via processual e que não houve resistência no fornecimento dos documentos solicitados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora escolheu a via processual adequada para o pedido de exibição de documentos; (ii) se o banco resistiu à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Adequação da via processual: A jurisprudência admite que a exibição de documentos pode ser requerida de forma incidental ou autônoma, conforme os arts. 396 e seguintes do CPC, independentemente da necessidade de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). A escolha da parte autora pela ação autônoma é adequada, e a via eleita é considerada apropriada, não se caracterizando inépcia da inicial. 4. Ônus da sucumbência: O Banco Apelante não forneceu os documentos solicitados de forma extrajudicial, o que justifica a propositura da ação. Ainda, mesmo após a citação, não apresentou os documentos no prazo, caracterizando resistência tácita. IV. Dispositivo e tese. Recurso Desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação autônoma de exibição de documentos é admitida de acordo com o art. 396 do CPC, independentemente da produção antecipada de provas. 2.
A ausência de resposta administrativa e judicial configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, TJ-SP, TJ-PR. (N.U 1039147-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) (destaquei).

Oportuno registrar que, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa atribuído à causa foi de R$1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), ou seja, irrisório, razão pela qual, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Desta feita, levando em consideração, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação dos honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ademais, tal valor encontra-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, que da mesma forma decidiu em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1002318-97.2023.8.11.0050, Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 15/12/2024; Recurso de Apelação 1001709-10.2024.8.11.0041, Desembargador Dirceu dos Santos, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE em 27/08/2024; Recurso de Apelação 1041911-97.2022.8.11.0041, Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 29/11/2023, publicado no DJE em 02/12/2023)

Além disso, caberá ao Apelante o pagamento das custas processuais.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para condenar o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 8º do art. 85 do CPC, em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025